Tribunal: STF
Processo: RE 1404171
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (e-Doc. 107):



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME AUTOMOTIVO. INCENTIVO FISCAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PREVISÃO NOS ARTS. 1º, IX, 11, 11-A E 11-B DA LEI N. 9.440/97. IDENTIDADE. PREVISÃO REGULAMENTAR DE COMPENSAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 1.717/2017 DA RECEITA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE RESSARCIMENTO (COMPENSAÇÃO) COM OUTROS TRIBUTOS. ILEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS. FINALIDADE DA LEI. PREVISÃO NA LEI DE RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 74 DA LEI N. 9.430/96. LIMITAÇÃO DA APLICAÇÃO DA LEI GARANTIDORA DO RESSARCIMENTO. ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS. 



    1. Inexistência de discussão quanto à habilitação, por parte da apelada, para fruição do crédito presumido de IPI. Em nenhum momento a autoridade apontou a inexistência do direito de creditamento do IPI, conquanto afirme a impossibilidade de ressarcimento. 



    2. Não se discute, igualmente, que recentemente, a partir da Solução de Consulta COSIT n. 25/2016, foi editada a Instrução Normativa n. 1.717/2017, a qual deixou de prever de forma expressa a possibilidade de ressarcimento e compensação dos créditos presumidos de IPI de que trata o inciso IX do art. 1º da Lei n. 9.440/97. 



    3. Para a apelante, não existe ato ilegal por parte da autoridade, isso porque: a) os benefícios previstos nos arts. 11-A e 11-B da Lei nº 9.440/97 seriam distintos daquele de que trata o inciso IX do art. 1º da mesma lei; b) o art. 11-B da Lei nº 9.440/97 não teria criado apenas uma nova forma de cálculo do benefício do inciso IX do art. 1º da referida lei; c) O aproveitamento como ressarcimento ou compensação, fora do próprio IPI, foi previsto no Decreto nº 6.556/2008 somente para a hipótese do inciso IX do art. 1º da Lei nº 9.440/97; d) o benefício previsto no inciso IX do art. 1º da Lei nº 9.440/97 foi extinto em razão do decurso do prazo; e) falta amparo legal para a compensação de crédito presumido de IPI; f) inexistência de mudança de entendimento por parte da Receita Federal, pois a Instrução Normativa nº 1.717/2017, ao não prever mais a forma de aproveitamento mediante ressarcimento dos créditos presumidos de IPI não compensados com o próprio IPI em nada inovou no sistema, pois simplesmente deixou de prever uma forma de aproveitamento não mais existente por decurso do prazo legal desde 2010; g) violação à Separação de Poderes no comando judicial em face da ausência de autorização legislativa. 



    4. Mesmo tendo ocorrido alterações na legislação no tocante à prazo de vigência, forma de apuração e requisitos de investimentos, as disposições dos arts. 1º, IX, 11, 11-A e 11-B, todos da Lei n. 9.440/97, tratam do mesmo incentivo fiscal. 



    5. A própria Receita Federal, ao firmar entendimento na Solução de Consulta COSIT nº 14/2016, considerou que a sucessão de disposições referentes ao crédito presumido de IPI ora tratado revelava um único incentivo fiscal, isso na medida em que asseverou que previram três períodos de vigência distintos. 



    6. A exposição de motivos da Medida Provisória n. 471/2009, instituidora do art. 11-A da Lei n. 9.440/97, considerou expressamente que a proposta visava "ampliar o prazo de vigência de incentivos fiscais destinados a fomentar o desenvolvimento regional". 



    7. Se de fato teria ocorrido o fim do aproveitamento do art. 1º, IX, da Lei n. 9.440/97 em 2010, permaneceria sem explicação o motivo pelo qual a Instrução Normativa n. 1.300, de 2012, previa o ressarcimento do crédito de IPI auferido em razão do referido dispositivo legal. 



    8. Não existe fundamento teleológico para entender que o incentivo fiscal permitiria apenas o abatimento com débitos do IPI e o acúmulo do saldo credor do imposto. 



    9. Interpretação de que os dispositivos da Lei nº 9.440/97 (art. 1º, IX, art. 11, art. 11-A e art. 11-B) guardam identidade, que atende ao desiderato da lei vista a partir da Constituição Federal (art. 43, § 2º, III; art. 151, I). 



    10. Em suma: 1) há identidade de benefícios; 2) o art. 11-B não é benefício que deva ser considerado como em compartimento estanque em relação ao art. 1º, IX, da Lei n. 9.440/97; 3) Se há identidade de benefício, é possível o aproveitamento; 4) foi extinto o primeiro prazo; 5) o amparo legal existe em razão da existência do reconhecimento da identidade de incentivo fiscal; 6) houve, sim, mudança de entendimento ao ser editada a IN 1.1717/2017; 7) há lastro legal para o comando judicial que possibilitou o ressarcimento. 



    11. Ainda que o incentivo fiscal do art. 11-B da Lei n. 9.440/97 não fosse visto como o mesmo do art. 1º, IX, da mesma lei, constata-se que a própria disposição normativa estabelece que o crédito presumido de IPI será objeto de ressarcimento . 



    12. Com a previsão de ressarcimento, aplica-se o permissivo contido no art. 74 da Lei n. 9.430/96. 



    13. Este Tribunal já teve oportunidade de se debruçar sobre a questão da limitação da possibilidade de ressarcimento, via compensação, do crédito presumido do IPI decorrente do referido benefício fiscal ao proclamar que "o art. 6º, VI e parágrafo único, do Decreto n. 2.179/97 - invocado pela Fazenda -, ao limitar o aproveitamento de crédito presumido à dedução do IPI devido pela saída de produtos tributados, desbordou do propósito insculpido na lei regulamentada (Lei n. 9.440/97), afastando-se da concepção de "fiel execução" a qual deveria atender. (Proc. 0801144-09.2012.405.8300, Rel. Des. LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA). 



    14. Na linha do precedente invocado, não se poderia pensar em limitar a aplicação do incentivo fiscal em debate mediante a simples consideração de que o Executivo poderia desbordar do objetivo traçado pelo legislador para impedir a utilização do ressarcimento via compensação. 



    15. Apelação e remessa oficial improvidas.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados e resumidos na seguinte ementa (e-Doc. 145):



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO PROVIMENTO. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando há obscuridade, omissão ou contradição acerca de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, sendo adequados, ainda, para sanar erro material. 



    2. No que se refere à alegação da embargante de que o crédito de IPI estaria compensado, em sua maior parte, com débitos da matriz e 3 filiais, observa-se que tal matéria não foi ventilada pela autoridade coatora em suas informações, muito menos suscitada em sede de apelo, representando, assim, inovação recursal, insuscetível de ser analisada na via estreita dos embargos de declaração. 



    3. O mesmo se aplica à afirmação de que o saldo credor do aludido benefício seria esgotado no máximo até 2024, antes, portanto, do fim do período de gozo ou fruição. Esse argumento não foi levantado pela autoridade coatora em suas informações e nem foi trazido ao processo pela ora embargante quanto da interposição do seu recurso de apelação.



    4. Verifica-se que, antes mesmo do ajuizamento da presente demanda, a contribuinte já havia protocolado junto à Receita Federal pedidos de compensação/ressarcimento do crédito em estudo, a denotar que as alegações supracitadas já eram de conhecimento da embargante e que esta poderia tê-las apresentado no processo antes da prolação da sentença, mas não o fez, não havendo que se falar, portanto, em fato superveniente capaz de ensejar a aplicação do disposto nos arts. 933 e 934 do CPC. 



    5. No mais, observa-se que a pretensão da embargante é rediscutir o próprio mérito do acórdão embargado, o que é vedado em sede de embargos declaratórios. 



    6. Com efeito, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que: 1) há identidade de benefícios; 2) o art. 11-B não é benefício que deva ser considerado como em compartimento estanque em relação ao art. 1º, IX, da Lei n. 9.440/97; 3) Se há identidade de benefício, é possível o aproveitamento; 4) foi extinto o primeiro prazo; 5) o amparo legal existe em razão da existência do reconhecimento da identidade de incentivo fiscal; 6) houve, sim, mudança de entendimento ao ser editada a IN 1.1717/2017; 7) há lastro legal para o comando judicial que possibilitou o ressarcimento. 



    7. Igualmente, o aresto ora impugnado, ao citar o precedente desta Corte de n. 0801144-09.2012.4.05.8300, expôs a ementa desse julgado que, por sua vez, demonstra com clareza os fundamentos aplicados ao caso concreto, no sentido de não se poderia limitar a aplicação do incentivo fiscal em debate mediante a simples consideração de que o Executivo poderia desbordar do objetivo traçado pelo legislador para impedir a utilização do ressarcimento via compensação. 



    8. Por fim, entendeu o órgão julgador pela possibilidade de ressarcimento antes mesmo do trânsito em julgado, por não se tratar a discussão de indébito tributário, “pois é fato incontroverso o crédito do IPI”. 



    9. A pretensão de revisão dos fundamentos acima explanados não é cabível na via estreita dos embargos de declaração, devendo ser deduzida em recurso próprio. 



    10. Não provimento dos embargos de declaração.



    Alega-se, no apelo extremo, violação do art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Aduz que o acórdão recorrido não se manifestou sobre diversos pontos suscitados pela Fazenda Pública, inclusive, indeferiu pleito de de gravação das sustentações orais.



    No mais, pondera que o Tribunal de origem ao concluir pela possibilidade de compensação do saldo credor do crédito presumido de IPI de que trata o artigo 11-B da Lei nº 9.440/97 com débitos de outros tributos federais, por entender que o benefício relativo aos créditos presumidos atualmente previsto pelos arts. 11-A e 11-B da Lei n. 9.440/97 seria o mesmo do estabelecido pelo art. 1º, IX, da mesma lei, contrariou os artigos 5º, caput; 43, § 2º, III, 150, II, e 170, IV e VII, todos da Constituição Federal



    Defende que o fundamento teleológico para que o aproveitamento do crédito presumido de IPI seja realizado, exclusivamente, com o IPI devido mensalmente pelo estabelecimento produtor, na forma do artigo 11-B da Lei nº 9.494/97, reside no fomento ao desenvolvimento regional e à redução das desigualdades sociais, previsto no artigo 43, § 2º, III, da CF/88.



    No mais, sustenta ruptura no princípio da isonomia, haja vista que se prevalecer o entendimento do aresto impugnado, tal fato consistiria em privilégio indevido à impetrante, ora recorrida.



    Por fim, alega afronta ao princípio da legalidade ante a falta de previsão de compensação nos termos autorizados pelo acórdão recorrido.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Ressalte-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339). 



    No mais, a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. CDA. Multa. Requisitos. Nulidade. Súmula nº 279 desta Corte. Contraditório e ampla defesa. Legalidade. Ofensa reflexa. 1. O exame da controvérsia relativa à nulidade da certidão de dívida ativa que fundamenta a execução fiscal pressupõe a análise da legislação infraconstitucional aplicável, bem como das provas e dos documentos constantes nos autos, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da legalidade, configuram, no caso, mera ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, inviabilizadora do prosseguimento do recurso extraordinário. 3. A caracterização do efeito confiscatório da exação enseja reexame do suporte fático do caso concreto, o que é vedado em sede de recurso extraordinário. 4. Agravo regimental não provido” (AI nº 765.222/SC-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 5/9/12).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO TRABALHO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA reflexa. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA MESMA CARTA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico no sentido de que a violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Magna Carta, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. II - O art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada, mas sim que o julgador informe de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. III Agravo regimental improvido” (AI nº 812.481/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe 1º/2/11). 



    Ademais, verifico que o Tribunal a quo assim decidiu a controvérsia:



    6. O Juízo de primeiro grau, atendendo ao reclamo da impetrante, ora apelada, considerou que as disposições contidas nos arts. 1º, IX, 11-A e 11-B, todos da Lei nº 9.440/97, tratam do mesmo benefício fiscal , pois anotou que "indústrias que já estivessem habilitadas no 'Regime Automotivo' e que visassem à continuação de investimentos - hipótese dos autos, consoante se verifica do exame dos elementos de convicção amealhados - nas referidas regiões, a partir da apresentação e concretização de novos projetos de desenvolvimento, poderiam continuar a fazer uso do crédito presumido de IPI estabelecido no inciso IX do art. 1º da Lei n. 9.440/97". 



    7. Importante registrar, em primeiro lugar, que não se está diante de uma situação que possa ser resolvida sem maior esforço por parte do intérprete. 



    8. Os dispositivos da Lei n. 9.440/97 que provocam o presente debate são as seguintes: 



    "Art. 1º Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento, com vigência até 31 de dezembro de 1999: 



    (...) 



    IX - crédito presumido do imposto sobre produtos industrializados, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares ns. 7, 8 e 70, de 7 de setembro de 1970, 3 de dezembro de 1970 e 30 de dezembro de 1991, respectivamente, no valor correspondente ao dobro das referidas contribuições que incidiram sobre o faturamento das empresas referidas no § 1º deste artigo.



    § 1º O disposto no caput aplica-se exclusivamente às empresas instaladas ou que venham a se instalar nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e que sejam montadoras e fabricantes de:



    a) veículos automotores terrestres de passageiros e de uso misto de duas rodas ou mais e jipes; 



    b) caminhonetas, furgões, pick-ups e veículos automotores, de quatro rodas ou mais, para transporte de mercadorias de capacidade máxima de carga não superior a quatro toneladas; 



    (...) 



    h) partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos - acabados e semi-acabados - e pneumáticos, destinados aos produtos relacionados nesta e nas alíneas anteriores. (...) § 14 A utilização dos créditos de que trata o inciso IX será efetivada na forma que dispuser o regulamento.



    "Art. 11. O Poder Executivo poderá conceder, para as empresas referidas no § 1º do art. 1º, com vigência de 1º de janeiro de 2000 a 31 de dezembro de 2010, os seguintes benefícios: 



    (...)



     IV - extensão dos benefícios de que tratam os incisos IV, VI, VII, VIII e IX do art. 1º."(grifo acrescido) 



    "Art. 11-A. As empresas referidas no § 1º do art. 1º, entre 1º de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2015, poderão apurar crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nºs 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, no montante do valor das contribuições devidas, em cada mês, decorrente das vendas no mercado interno, multiplicado por: 



    (...) 



    § 4º O benefício de que trata este artigo fica condicionado à realização de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica na região, inclusive na área de engenharia automotiva, correspondentes a, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor do crédito presumido apurado."



    (redação dada pela Medida Provisória n. 471, de 2009, convertida na Lei n. 12.218/2010). 



    "Art. 11-B. As empresas referidas no § 1º do art. 1º, habilitadas nos termos do art. 12, farão jus a crédito presumido do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares ns. 7, de 7 de setembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, desde que apresentem projetos que contemplem novos investimentos e a pesquisa para desenvolvimento de novos produtos ou novos modelos já existentes. 



    (...) 



    § 4º O benefício de que trata este artigo fica condicionado à realização de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica na região, inclusive na área de engenharia automotiva, correspondentes a, no mínimo, dez por cento do valor do crédito presumido apurado.



    (....) 



    § 6º O crédito presumido de que trata o caput extingue-se em 31 de dezembro de 2020, mesmo que o prazo de que trata o § 2º ainda não tenha se encerrado." 



    (redação dada pela Medida Provisória n. 510, de 2010, convertida na Lei n. 12.407, de 2011). 



    9. Mesmo tendo ocorrido alterações na legislação no que diz respeito "à forma de apuração, prazo de vigência e requisitos de investimentos regionais", considero que as disposições acima tratam do mesmo incentivo fiscal. 



    10. Explico. 



    11. Cumpre observar, neste momento, que tal visão não foi dada exclusivamente pela apelada e pelo Juízo de primeiro grau. 



    12. Bem acentua a recorrida, nas suas contrarrazões, que a própria Receita Federal, ao firmar entendimento na Solução de Consulta COSIT nº 14/2016, considerou que a sucessão de disposições referentes ao crédito presumido de IPI ora tratado revelava um único incentivo fiscal, in verbis : 



    " Em relação a tal benefício fiscal , as normas previram três períodos de vigência distintos : a) o primeiro, com vigência até 31 de dezembro de 1999, conforme caput do art. 1º da Lei n. 9.440/97, regulamentado pelo Decreto n. 2.179, de 18 de março de 1997; b) o segundo, com vigência entre 1º de janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2010, conforme art. 11 da Lei n. 9.440, de 1997, regulamentado pelo Decreto n. 3.893, de 22 de agosto de 2001; c) o terceiro, com vigência entre 1º de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2015, conforme art. 11-A da Lei n. 9.440, de 1997, regulamentado pelo Decreto n. 7.422, de 31 de dezembro de 2010." (grifei) 



    13. Por sua vez, a exposição de motivos da Medida Provisória n. 471/2009, que gerou o art. 11-A da Lei n. 9.440/97, considerou expressamente que a proposta visava " ampliar o prazo de vigência de incentivos fiscais destinados a fomentar o desenvolvimento regional" (grifei). 



    14. Mais uma vez, a exposição de motivos da Medida Provisória 512/2010, a qual gerou a inclusão do art. 11-B à Lei n. 9.440/97, revela a intenção de possibilitar às empresas abrangidas pelo Regime Automotivo de continuar a fazer uso do crédito do IPI (item 8): 



    15. A apelante diz que a modificação feita pela Instrução Normativa 1.717/17 não significa mudança de entendimento por parte da Receita Federal ao não mais estabelecer a forma de aproveitamento mediante ressarcimento dos créditos presumidos de IPI não compensados com o próprio IPI, porque esse aproveitamento já não existia por decurso de prazo desde 2010. 



    16. Se de fato teria ocorrido o fim do aproveitamento em 2010, deixa a apelante de explicar o motivo pelo qual a Instrução Normativa n. 1.300, de 2012, previa o ressarcimento do crédito de IPI auferido em razão do disposto no art. 1º, IX, da Lei n. 9.440/97. 



    17. O que é perceptível é que a própria Receita Federal, pelo menos até recentemente, considerava o incentivo fiscal do art. 1º, IX, da Lei n. 9.444/97 o mesmo previsto nos arts. 11-A e 11-B da mesma lei, daí ser possível afirmar que o seu prazo de vigência somente findará em dezembro de 2020. 



    18. Explica-se o posicionamento aqui adotado levando em conta que os "incentivos fiscais devem ser interpretados de modo a atingir a maior amplitude possível dos resultados pretendidos pela norma, em busca do bem comum, sempre dentro dos limites da razoabilidade" (DINIZ, Marcelo de Lima Castro; FORTES, Fellipe Cianca; Incentivos Fiscais no STJ ; in Incentivos fiscais: questões pontuais nas esferas federal, estadual e municipal/Ives Gandra da Silva Martins, André Elali, Marcelo Magalhães Peixoto (coordenadores); São Paulo: MP Ed, 2007, p. 281). 



    19. Respondendo à indagação feita pela apelada em suas contrarrazões, não existe fundamento teleológico para entender que o incentivo fiscal permitiria apenas o abatimento com débitos do IPI e o acúmulo do saldo credor do imposto. 



    20. Destaco da referida peça o seguinte esclarecimento quanto ao creditamento do IPI e a falta de razoabilidade na interpretação dada pela apelante: "Segundo dispõe o artigo 1º da Lei n. 10.485/04, os veículos produzidos pela Apelada estão sujeitos à incidência monofásica do PIS/COFINS, o que lhes impõe a observância de alíquotas de 2% e 9,6% respectivamente. Como o crédito presumido outorgado é de 1,5 a 2 vezes o montante devido pela apelada de PIS/COFINS, na prática a venda dos veículos assegura-lhes crédito de 17,4% até 23,2%. Por outro lado, a alíquota média de IPI para o setor automotivo e especificamente para a apelada é de cerca de 11%. Ora, não é necessário nada além de raciocínio lógico elementar para se identificar que os créditos presumidos de IPI serão, inexoravelmente, muito superiores ao imposto devido pela Apelada." 



    21. Portanto, não se poderia pensar na instalação no Nordeste de indústria automobilística de tal magnitude sem que o incentivo fiscal atribuído à contribuinte não permitisse ter ganhos que compensassem a instalação de parque fabril distante dos maiores centros consumidores.



    22. O incentivo fiscal em debate tem de ser visto como "medida para impulsionar ações ou corretivos de distorções do sistema econômico" (TORRES, Heleno Taveira, apud ELALI, André; Incentivos fiscais, neutralidade da tributação e desenvolvimento econômico: a questão da redução das desigualdades regionais e sociais , in Incentivos fiscais: questões pontuais nas esferas federal, estadual e municipal/Ives Gandra da Silva Martins, André Elali, Marcelo Magalhães Peixoto (coordenadores); São Paulo: MP Ed, 2007, p. 51) e não se pode permitir que sua aplicação, de fato, resulte em quase nulo proveito econômico para quem acreditou nas ofertas do Poder Público. 



    23. Na verdade, a interpretação aqui dada aos dispositivos da Lei nº 9.440/97 levam em conta, ademais, a finalidade da lei vista a partir da Constituição Federal (art. 43, § 2º, III; art. 151, I). 



    24. Por outro lado, a atitude da apelada revela desprestígio e desrespeito ao princípio da segurança jurídica, "pois as relações jurídicas, mormente as estabelecidas entre Poder Público e particulares - eis que é neste campo de tensão que se justifica, em um primeiro momento, a afirmação dos direitos fundamentais - devem pautar-se, além dos parâmetros especialmente definidos na Lei Fundamental (repita-se, aqui novamente: ato jurídico perfeito, direito adquirido, coisa julgada, irretroatividade das normas penais e anterioridade da norma tributária, devido processo legal, dentre outros) por padrões gerais de estabilidade, previsibilidade e calculabilidade (CLÈVE, Clèmerson Merlin Clève; parecer sobre "crédito-prêmio de IPI"; in Crédito -Prêmio de IPI: estudos e pareceres; Paulo de Barros Carvalho...[et. al]; Barueri: Manole, 2005, p. 132, grifos acrescidos). 



    25. Em resposta aos argumentos da apelante: a) há identidade de benefícios; b) o art. 11-B não é benefício que deva ser considerado como em compartimento estanque em relação ao art. 1º, IX, da Lei n. 9.440/97; c) Se há identidade de benefício, é possível o aproveitamento; d) foi extinto o primeiro prazo; e) o amparo legal existe em razão da existência do reconhecimento da identidade de incentivo fiscal (questão referente à lastro legal para compensar, mesmo que não se considere o mesmo incentivo, será abordada logo mais); f) houve, sim, mudança de entendimento ao ser editada a IN 16/2017; g) se há lastro legal, cai por terra a alegação de violação à separação de poderes. 



    26. Ainda que o incentivo fiscal do art. 11-B da Lei n. 9.440/97 não fosse visto como o mesmo do art. 1º, IX, da mesma lei, constata-se que a própria disposição normativa estabelece que o crédito presumido de IPI será objeto de ressarcimento.



    27. Ora, como registra a doutrina, "no ressarcimento do crédito tributário, à semelhança da restituição do indébito, o sujeito passivo pode receber, em moeda ou por meio de compensação, a liquidação de um direito de crédito contra a Fazenda Pública", sendo que "quanto aos objetivos a serem atingidos pelo ressarcimento, os mesmos variam, seja o ressarcimento realizado por meio de liquidação em moeda ou por meio de compensação" (PETRY, Rodrigo Caramori; Restituição, repetição de indébito, ressarcimento, compensação e creditamento - teoria geral e aplicação às contribuições Cofins e PIS-Pasep; in Revista Dialética de Direito Tributário, p. 70). 



    28. Aliás, com a previsão de ressarcimento, aplica-se o permissivo contido no art. 74 da Lei n. 9.430/96.



    Como visto, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, (Decretos nºs 2.179/1997 e 6.556/2008 e Lei nº 9.440/1997) o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS COM DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n° 684.209/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/9/12).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Tributário. Compensação. Controvérsia que se reveste de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”(AI n° 853.211/PR-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Gilmar Mendes, DJe de 22/3/12).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido” (AI nº 782.141/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DA ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 595.215/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/4/10).



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.304.788/PE, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º/2/2021; ARE 1.081.606/PR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 2.2.2018; e RE 1.097.168/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.12.2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula nº 512 do STF)”.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente